Tribunal: CARF
Processo: 13819.904458/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904458/2015-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.758 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
METLIFE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta se
manifeste sobre os documentos acostados aos autos nesta oportunidade, de e-fls. 250/251, nos
termos do voto, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
.
Relatório
METLIFE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS
LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do
processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto
do PER/DCOMP no 07330.14158.130315.1.3.04-2025, de e-fls. 54/58, para fins de compensação
dos débitos nela relacionados com o crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2013, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 13/14, da DRF em São Bernardo do
Campo/ SP, a autoridade fazendária rechaçou o direito creditório pleiteado, não homologando,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904458/2015-51
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904458/2015-51

portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos
confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/06, a qual fora julgada procedente em parte pela 3a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos na Decisão no 12-
117.208, de 18 de junho de 2020, de e-fls. 185/200, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de comprovar somente parte do indébito
suscitado, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, rechaçando, assim, o IR
pago no exterior, tendo em vista que a interessada não apresentou a documentação probatória nos
termos da legislação em vigor.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 211/218,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu em parte o crédito
pleiteado, homologando parcialmente a declaração de compensação promovida, aduzindo para
tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções, os quais se prestam a corroborar
o seu pleito, sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Explicita que o IR pago no exterior não fora acolhido pela autoridade julgadora de
primeira instância tão somente em razão da ausência de documentação comprobatória do
recolhimento, o que veio a ser sanado nesta oportunidade, tendo a contribuinte colacionado aos
autos aludida comprovação, atendendo o disposto no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972,
impondo seja conhecida a prova ora juntada ao processo, na linha da jurisprudência transcrita na
peça recursal.
Com mais especificidade, com base na documentação acostada aos autos junto ao
recurso voluntário, argumenta ter demonstrado inequivocamente o recolhimento do imposto
sobre a renda pago no exterior.
Defende a possibilidade da retificação da DIPJ mesmo após o Despacho
Decisório, na forma que procedeu a contribuinte, explicitando que o imposto recolhido no
exterior não fora o valor incialmente informado (R$ 219.050,46), mas, sim, aquele objeto da
retificação, no importe de R$ 16.889,52.
Sustenta que somente não acostou aos autos o documento comprobatório do
recolhimento do imposto pago no exterior anteriormente porque a DIPJ analisada pela autoridade
fazendária de origem não constava referido valor.
Alega que, além da parcela do crédito reconhecido pela DRJ e já amortizada na
compensação declarada (ie. R$ 105.061,04), o próprio sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil aponta a existência de saldo decorrente do pagamento a maior do IRPJ do 3o
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904458/2015-51

Trimestre, disponível para a compensação integral do débito, que é justamente o valor ora em
discussão.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento indevido e/ou a maior de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2013, consoante peça inaugural do feito.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto à
comprovação do IR pago no Exterior, sobretudo a partir da análise da documentação exigida pela
legislação de regência para validação do crédito pretendido.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as
retenções confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de comprovar somente parte do
direito creditório de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte,
rechaçando, assim, o IR pago no exterior, tendo em vista que a interessada não apresentou a
documentação nos termos da legislação em vigor, além de limitar o crédito reconhecido ao valor
declarado na derradeira DIPJ retificadora, senão vejamos:
“[...]
26.
De certo que à luz dos princípios da legalidade e da verdade material, é possível
a retificação, ainda que não espontânea, de declaração. Porém, encontra-se pacificado
nos órgãos administrativos de julgamento que, nesta hipótese, e especialmente nesta
hipótese (da não espontaneidade), deve haver a comprovação dos erros em que se
fundamente a retificação pretendida.
27.
Assim, necessário se faz que haja a comprovação do erro, uma vez que houve a
perda da espontaneidade.
28.
Analisando os valores apresentados na Tabela 1 do nosso item 14, constata-se
que os valores do imposto apurado nas Linhas 01 e 02 da Ficha 12A (Alíquota de 15%
+ Adicional) e da dedução da Linha 05 da mesma ficha (Programa de Alimentação do
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904458/2015-51

Trabalhador) permaneceram inalterados em todas as DIPJ (Original e Retificadoras)
apresentadas.
29.
A divergência se baseou apenas na dedução do IRRF e no imposto pago no
exterior.
30.
Nesse sentido, embora a Interessada tenha elencado em sua petição os valores de
IRRF que deveriam ser deduzidos na apuração do IRPJ do 3o Trimestre de 2013, no
montante de R$ 262.390,90, os valores que serão analisados se limitarão àqueles
indicados na DIPJ Retificadora transmitida em 18/12/2017, quais sejam, o IRRF, no
montante de R$ 122.750,69, e o imposto pago no exterior, no montante de R$
16.889,52.
31.
Como não há qualquer documento que comprove o efetivo pagamento de
imposto no exterior, no montante de R$ 16.889,52, tal dedução será desconsiderada para
apuração do IRPJ a pagar, haja vista que caberia à Interessada comprovar tal valor, o
que não ocorreu no caso em análise.
32.
Com relação ao IRRF, o limite a ser analisado é o valor informado na última
DIPJ Retificadora apresentada, no montante de R$ 122.750,69. [...]”
De outra banda, afora as questões de mérito, as quais somente adentraremos se
restarmos vencidos nesta proposta de voto inicial, suscita a contribuinte que colacionou aos autos
o comprovante de recolhimento do IR pago no exterior, o qual se presta a corroborar o seu pleito,
sobretudo com esteio no princípio da verdade material.
Explicita que o IR pago no exterior não fora acolhido pela autoridade julgadora de
primeira instância tão somente em razão da ausência da documentação comprobatória, que não
fora apresentada noutra oportunidade, uma vez que a DIPJ original não continha referido valor, o
que veio a ser sanado nesta oportunidade, atendendo o disposto no artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972, impondo seja conhecida a prova ora juntada ao processo, na linha da jurisprudência
transcrita na peça recursal.
Com mais especificidade, com base na documentação acostada aos autos junto ao
recurso voluntário, argumenta ter demonstrado inequivocamente o recolhimento do imposto
sobre a renda pago no exterior.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir de alegações e documentos colacionados (comprovantes de
recolhimentos) aos autos somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam
estar atingidos pela preclusão.
Destarte, ao reconhecer em parte o direito creditório da contribuinte, ressaltou o
julgador de primeira instância que a diferença não admitida se refere ao IR pago no exterior,
tendo em vista que a contribuinte não trouxe à colação a comprovação inequívoca do seu
recolhimento.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904458/2015-51

Por sua vez, confrontando aludida informação, a contribuinte somente nesta
instância recursal traz à colação documentação comprobatória, de e-fls. 250/251, saneando, em
tese, a “omissão” probatória aduzida pela autoridade julgadora de primeira instância.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação/alegação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido
de restituição/compensação, devendo o contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904458/2015-51

mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos de IRPJ, tendo, no entanto, comprovado somente parte destes créditos, uma vez
que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas não teria comprovado o
recolhimento do IR no exterior, pelos motivos acima elencados, razão do indeferimento parcial
pela autoridade fazendária de origem.
Por sua vez, com o fito de corroborar a declaração de compensação formalizada,
em confrontação ao aduzido na decisão guerreada, apresentou a contribuinte junto ao seu recurso
voluntário a documentação, de e-fls. 250/251, que entende comprovar o crédito pretendido.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida
documentação/alegação quando da interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e
acolhê-la, se for o caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade
material, uma vez corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural, bem como confrontar
a conclusão do Acórdão combatido. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova
nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na manifestação de
inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904458/2015-51

A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]”
(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.758 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.904458/2015-51

Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que a alegação e a documentação
ora colacionadas se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do recolhimento que ofereceria lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração da integralidade do crédito arguido, onde o dever de
comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre a documentação acostada aos autos nesta oportunidade, de e-fls. 250/251,
informando se prestam a demonstrar os recolhimentos do IR no Exterior, na forma da legislação
de regência, confrontando-a com os sistemas fazendários, de maneira a esclarecer se comprova a
totalidade dos créditos pretendidos pela contribuinte, capaz de determinar a homologação
integral da declaração de compensação sob análise.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária competente de origem se manifeste sobre os documentos acostados aos autos nesta
oportunidade, de e-fls. 250/251, nos termos do voto, oportunizando à contribuinte se manifestar
sobre o resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 261
DF CARF MF
Original